Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1026, §2o, CPC. APLICAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos opostos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
4. Constatado o erro material na ementa do julgado, impõe-se a sua correção.
5. Embargos de Declaração do agravante conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do agravado conhecidos e providos.